Tribunal: STF
Processo: HC 226314
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC 805.291.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação ministerial para, mantendo a pena de 5 anos de reclusão, modular o regime inicial semiaberto para o regime fechado. O acórdão transitou em julgado. 



3. A defesa, então, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (HC 805.291). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, acolhendo o parecer do Ministério Público Federal, concedeu parcialmente a ordem para reconhecer a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6, e, assim, reduzir a reprimenda para 4 anos e 2 meses de reclusão, mantidas as demais disposições do acórdão estadual. 



4. A parte impetrante requer:



    a) a concessão da ordem liminar para aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, com a consequente fixação do regime aberto para cumprimento de pena, devendo ser expedido o alvará de soltura. 



    b) seja o presente pedido de habeas corpus julgado PROCEDENTE ao final, concedendo-se em definitivo a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, remodelando-se a pena cominada, fixando o regime aberto para cumprimento de pena, substituindo a pena por medidas restritivas de direitos, e por fim, expedido o alvará de soltura.



5. Decido.



6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



8. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. No caso de que se trata, a autoridade impetrada, ao passar ao ajuste da sanção aplicada, manteve, na primeira fase, a pena-base no mínimo legal – 5 anos de reclusão. Na segunda etapa, a sanção permaneceu inalterada. Em seguida, reconheceu a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6. Referida fração se deu tendo em vista a “elevadíssima quantidade de entorpecentes” apreendida (“cinco mil invólucros de cocaína, com peso líquido de 3,5059kg, e dois mil invólucros de crack, com peso líquido de 387,6g”). De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator